Tribunal: TJSP
Processo: 1002136-10.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação Cível – Contrato Administrativo – Ação de cobrança proposta contra o Município de Mauá – Sentença de improcedência com o reconhecimento da prescrição – Recurso pela autora – Desprovimento de rigor – Autora que pretende a cobrança de valores representados por duplicatas vencidas no ano de 2008, não havendo comprovação nos autos de que tenha sido iniciado expediente apto a suspender

Ementa:
Apelação Cível – Contrato Administrativo – Ação de cobrança proposta contra o Município de Mauá – Sentença de improcedência com o reconhecimento da prescrição – Recurso pela autora – Desprovimento de rigor – Autora que pretende a cobrança de valores representados por duplicatas vencidas no ano de 2008, não havendo comprovação nos autos de que tenha sido iniciado expediente apto a suspender a contagem do prazo prescricional quinquenal, não se prestando a tal finalidade a remessa de notificação extrajudicial – Ainda que se admitisse a notificação extrajudicial como causa interruptiva do lustro prescricional, estaria prescrita a pretensão em razão da disposição do art. 9o do Decreto n° 20.910/1932, que determina que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo – R. sentença mantida – Recurso desprovido.